Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709394-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE, SABRINA ALVES ARCANJO, VALDIR CARLOS FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os impetrantes afirmam que não consta dos autos principais a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, razão pela qual não a juntaram no presente habeas corpus. Entretanto, consoante despacho do juízo, em andamento processual nos autos (0703356-55.2021.8.07.0001), datado de hoje, em resposta à petição dos impetrantes, consta que a decisão está juntada nos autos: “Em atenção à petição de ID 87699187, esclareço que a decisão que manteve a prisão preventiva do acusado GUILHERME ASSMANN FACCIO ROSSONI foi proferida em cumprimento ao disposto no art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ e no art. 1o, § 2o, da Portaria Conjunta 4/2021, do TJDFT. Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do referido acusado encontra-se ao ID 86695894.”(...) Assim, antes de apreciar a liminar, concedo aos impetrantes o prazo de cinco dias para que procedam à juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como da folha de antecedentes criminais do paciente, além de outros documentos que entendam necessários para melhor apreciação de suas alegações. Brasília-DF 5 de abril de 2021 20:41:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator